Tribunal: STF
Processo: AI 584604
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. OFENSA INDIRETA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO
LOCAL. LEI ESTADUAL N. 10.477/99. INVIABILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou
explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados,
restringindo-se à análise de legislação local. Incidência das
Súmulas ns. 280 e 282 do Supremo Tribunal Federal.
2.      Controvérsia
decidida à luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à
Constituição do Brasil.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.